Tribunal: STF
Processo: RE 1529883
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO SALARIAL SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. ADI 5404/DF. REGIME DE SUBSÍDIOS. AFASTAMENTO DE ADICIONAIS QUE REMUNEREM ATIVIDADES INERENTES AO CARGO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem conferiu aumento salarial a servidor público remunerado por subsídio, reconhecendo direito ao adicional de insalubridade ao fundamento de isonomia. 



    3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37).



    4. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Entretanto, devem ser afastados os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. (ADI 5.404/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/3/23). 



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.